Tribunal: TJMT
Processo: 1009872-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009872-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA BARBOSA, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Lucas da Silva Barbosa e Bruno Henrique dos Santos Menin, em favor de Raimundo Bispo da Silva e Estefan Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.
Narram que em 1o/5/2020 o paciente Estefan teve um entrevero com a vítima e, após injusta agressão desta, acabou por dar cabo à vida dela, em contexto de violenta emoção. Aduzem, ainda, que o paciente Raimundo, apesar de ser genitor de Estefan, não teve qualquer participação nos ilícitos atribuídos a ambos.
Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque os beneficiários são primários e não oferecem qualquer risco ao processo, à coletividade ou à produção da prova.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao decretar a prisão preventiva dos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, a narrativa fática dos impetrantes e a negativa de autoria em relação a um dos pacientes está totalmente dissociada do depoimento de testemunhas presenciais, não sendo a via do habeas corpus o meio idôneo para solução de tais controvérsias, as quais deverão ser reservadas ao inquérito policial e eventual ação de conhecimento.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator